Tribunal: STF
Processo: HC 238913
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Rodrigo Nascimento dos Santos impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. REGIME FECHADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme em garantir a discricionariedade do julgador, sem a fixação de critério aritmético, na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria. Assim, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o índice de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 



    2. Uma vez que foram apontados argumentos concretos e idôneos dos autos para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, com fundamento nas circunstâncias do crime, nos maus antecedentes do acusado e na expressiva quantidade de drogas, – em consonância, aliás, com o disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006 –, não há como esta Corte simplesmente se imiscuir no juízo de proporcionalidade feito pela instância de origem para, a pretexto de ofensa aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, reduzir a reprimendabase estabelecida ao acusado. 



    3. Para a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/200, é exigido, além da primariedade e dos bons antecedentes do acusado, que este não integre organização criminosa nem se dedique a atividades delituosas. Isso porque a razão de ser dessa causa especial de diminuição de pena é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante. 



    4. No caso, o redutor não foi afastado com base apenas na quantidade de drogas, mas também na existência de maus antecedentes, o que esbarra na vedação legal expressa contida no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas 



    5. A escolha do regime inicial de cumprimento de pena deve levar em consideração a quantidade da reprimenda imposta, a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como as demais peculiaridades do caso concreto. 



    6. Na hipótese, o regime inicial fechado foi imposto com amparo tanto no patamar de pena (superior a 8 anos) quanto na existência de circunstâncias que levaram à fixação da pena-base acima do mínimo legal, nos termos do art. 33, § 3º, c/c o art. 59 do CP. 



    7. Agravo regimental não provido. 



    (HC 850.911 AgRg, ministro Rogerio Schietti Cruz)



     



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a) a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da lei 11.343/06 (tráfico privilegiado); b) a readequação da pena-base, mantendo-a no mínimo legal; e c) a alteração do regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto. 



    É o relatório. Decido.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, razão não assiste à parte impetrante.



    É que este Supremo Tribunal Federal consagrou sua jurisprudência no sentido de que a dosimetria da pena possui certo grau de discricionariedade judicial, vinculada às particularidades fáticas do caso concreto, cabendo aos Tribunais Superiores tão somente o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados na fixação da pena (HC 178.716 AgR, ministro Edson Fachin; HC 187.002 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 193.243 AgR, Ministra Rosa Weber).



    No caso dos autos, verifico que o Superior Tribunal de Justiça, ao manter a pena aplicada ao paciente, assim fundamentou a sua decisão:



    No caso, ao se pronunciar sobre a pena-base, a Corte estadual assim argumentou (fl. 58, grifei): “1ª Fase. A Douta Magistrada Sentenciante, atenta à substancial quantidade de entorpecente apreendida mais de 200 (duzentos) quilos de maconha , substância que compromete sobremaneira a saúde pública, em quantidade suficiente para servir inúmeros usuários e abastecer diversos pontos de venda; à existência de balança de precisão, anotações da contabilidade do tráfico e grande quantia de dinheiro em espécie, circunstâncias que denotam profissionalismo no comércio espúrio; e ainda os maus antecedentes, inclusive por crime da mesma espécie do aqui tratado (processo º 0004810-79.2010, com trânsito em julgado para a Defesa em 08/04/2014 págs. 97/98), fixou a pena-base corretamente no dobro do mínimo legal, ou seja, 10 (dez) anos de reclusão e 1000 (mil) dias-multa”. (grifei) 



    Ademais, é de se destacar a importância que a Lei n. 11.343/06 deu à natureza e à quantidade de droga para efeito da realização da dosimetria da pena, valendo conferir a dicção do seu art. 42:



    Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.



    Desta forma, verifico que o entendimento adotado pelo acórdão impugnado encontra-se em consonância com a orientação firmada por esta Suprema Corte no sentido de que “a invocação da natureza e da quantidade da droga, como fundamento da exasperação da pena-base, configura vetor suficiente a justificar a fixação da reprimenda acima do mínimo legal, tendo em conta o disposto no art. 42 da Lei 11.343/2006” (RHC 207.992 AgR, ministra Rosa Weber).



    No mesmo sentido: HC 107.618, ministro Roberto Barroso; RHC 135.524, ministro Dias Toffoli; HC 202.816, ministra Rosa Weber e; HC 211.649, ministro Roberto Barroso, cujo trecho da ementa ora transcrevo:



    Direito penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Inadequação da via eleita. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Pena-base. Quantidade e natureza das drogas apreendidas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). 



    [...]



    3. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda pertence).



    4. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que “[n]ão há ilegalidade na decisão que fundamenta o acréscimo da pena-base na quantidade e natureza da substância aprendida, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06” (HC 171.539-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). Ainda nessa linha, veja-se o HC 176.420-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento. (grifei)



    Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça justificou o afastamento do tráfico privilegiado em função de o paciente ser possuidor de maus antecedentes (eDoc 2).



    A presença de maus antecedentes ou de reincidência, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, é razão suficiente para afastar a minorante do tráfico privilegiado. Confira-se, nesse sentido, os seguintes precedentes:



    3. [...] considerado o não preenchimento de um dos requisitos objetivos, porquanto o paciente ostenta maus antecedentes, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 (HC 159.027-AgR/RS, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 23.11.2018).



    (HC 194.013 AgR, ministra Rosa Weber)



    4. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante em razão da existência de maus antecedentes e reincidência.



    (HC 203.290 AgR, ministro Edson Fachin)



    2. A presença de maus antecedentes ou de reincidência é razão suficiente para afastar a minorante do tráfico privilegiado.



    (HC 228.592 AgR, de minha Relatoria)



    Por fim, permanecendo a dosimetria inalterada, resta prejudicado o pleito de alteração do regime inicial, eis que fixado com amparo no patamar de pena imposta (superior a 8 anos). 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente